Tribunal: TJDFT
Processo: 0701423-16.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701423-16.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LATICINIO DEALE LTDA AGRAVADO: VALDERI VIEIRA DE BRITO, NILMO ADRIANE PESSOA DE SOUSA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LATICÍNIO DEALE LTDA (autor) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da Ação Cautelar, processo n. 0726305-67.2021.8.07.0003, ajuizado em desfavor de VALDERI VIEIRA DE BRITO e NILMO ADRIANE PESSOA DE SOUSA – ME, na qual indeferiu pedido arresto em relação ao segundo agravado (NILMO). O pedido liminar foi indeferido por esta Relatoria (ID 30069632). Relatado o essencial, decido. Compulsando os autos de origem, denota-se que o d. Juízo a quo, em 03/02/2022 (ID 114244810) prolatou sentença, a qual restou vazada nos seguintes termos: “Ante o exposto, extingo o feito sem resolução do mérito com fulcro nos artigos 485, I, c/c 330, III; art. 485, IV e VI, c/c 310, todos do Código de Processo Civil.” In casu, a prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, não mais persistindo o interesse recursal. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 15 de fevereiro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator